Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724904-39.2021.8.07.0001 APELANTE: VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA RAMOS E COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, respectivamente, em face da sentença (id 34536826), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória ajuizado pela primeira apelante em desfavor da segunda, condenando a autora por litigância de má-fé, equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, Insurge-se a autora, VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA RAMOS (id 34536837), alegando que “havendo contrato de promessa de compra e venda, celebrada por instrumento público ou particular (não pode ser verbal, tem que ser escrito) e registrada no cartório de registro de imóveis, há o Direito Real à aquisição do imóvel, podendo o promitente comprador, exigir a outorga da escritura definitiva, podendo adjudicar o bem mediante requerimento judicial, caso seja negado pelo promitente vendedor.” Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais. A COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO apela adesivamente, por sua vez, asseverando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 10% a 20% (dez a vinte por cento) do valor da causa atualizado, com base no artigo 85, §2o, do CPC. Preparo regular da ré (id 34536844). Contrarrazões da ré (id 34536846) e da autora (id 34536857). Intimada a autora para recolher o preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, esta quedou-se inerte (id 35573758). Em petição de id 35646248 pleiteia a desistência do apelo. Brevemente relatado. Decido. Conforme relatado, houve o decurso do prazo sem que fosse satisfeito o requisito de admissibilidade do recurso da autora VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA RAMOS. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Outrossim, nos termos do artigo 997, §2o, III, do CPC, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, e, sendo inadmissível a apelação da autora, será, igualmente, inadmitido o apelo adesivo. Entendimento semelhante já foi esposado nesta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO INDEPENDENTE. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Nos casos em que, devidamente intimada, a parte apelante deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. 4. Processo de n. 0028436-92.2003.8.07.0001 - apelações de Charles Jefferson Lopes dos Santos e de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecidas; apelo adesivo de Pallissander Engenharia Ltda julgado prejudicado. Processo de n. 0028915-85.2003.8.07.0001 - apelação de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecida. (Acórdão 1219591, 00289158520038070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação da autora e do recurso adesivo da parte ré. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator